Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DAS DEFESAS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA BRANCA. EXTORSÃO MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE PROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. COMPATIBILIDADE ENTRE QUALIFICADORA E MAJORANTE NO DELITO DE EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. BIS IN IDEM NA MAJORAÇÃO PELO USO DE ARMA. NÃO VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de nulidade do reconhecimento judicial rejeitada. 1.1. Ausência de contestação em momento oportuno, seja na realização do ato, no momento da audiência, ou, nas alegações finais, razão pela qual o Juízo de primeira instância não se manifestou sobre o tema. 1.2. Constatação do cumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, impossibilidade de declaração de nulidade dessa prova judicial.
2. Provada a materialidade e autoria delitivas mediante a palavra da vítima e reconhecimento judicial, corroborados pelo depoimento dos policiais testemunhas, pelas circunstâncias da recuperação do veículo e da confissão extrajudicial de comparsa, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
3. Embora exista proximidade entre os tipos penais de roubo e extorsão, o momento consumativo dos crimes é distinto: enquanto no roubo a consumação ocorre com o dano patrimonial, na extorsão, basta o constrangimento (no caso de extorsão mediante sequestro, a restrição da liberdade). Assim, ao roubarem o veículo e bens pessoais, constrangerem a vítima a fornecer dados bancários e, ainda, restringirem sua liberdade exigindo resgate, os apelantes praticaram três crimes distintos: roubo, extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro. Logo, a tese de ausência de elementos subjetivos para extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro não se aplica apenas porque esses crimes ocorreram no mesmo contexto do roubo; a análise dos fatos confirma três ações típicas autônomas, justificando a aplicação do concurso material. Precedentes da Corte e do STJ corroboram que, em casos com desígnios autônomos, como exigência de senhas bancárias após a subtração de bens, configura-se o concurso material, não havendo absorção entre roubo e extorsão. 3.1. Outrossim, Inviável o reconhecimento da consunção entre extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, pois não há relação de crime-meio e crime-fim entre esses delitos. Cada crime decorreu de uma conduta autônoma, com momentos distintos de consumação.
4. A causa de aumento de pena do § 1o do art. 158 do CP é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto nas formas qualificadas (§§ 2o e 3o) do delito de extorsão, não existindo nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1o e as qualificadoras do § 4o. Se trata de circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena. Ainda que, topologicamente, a qualificadora do § 3o esteja situada após a causa especial de aumento de pena isso, por si só, não é obstáculo para que a majorante incida.
5. Adequadamente consideradas em desfavor dos réus circunstâncias judiciais nas primeiras fases das dosimetrias dos delitos, inviável a fixação das penas-bases nos mínimos legais. Utilizado critério de aumento usualmente adotado pela Jurisprudência, não há excesso a ser reconhecido.
6. Não se vislumbra a ocorrência de bis in idem na majoração da pena dos delitos de extorsão e roubo em razão do uso de arma. Consoante já indicado, trata-se de condutas independentes caracterizadoras de delitos distintos, sendo o uso de arma aspecto relevante e autônomo, aplicável para cada um deles.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.